Tribunal: TJES
Processo: 0000395-12.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-12.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELICA SANTOS SILVEIRA FRANCA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que os condenou pelo crime de furto qualificado, mediante escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do CP). A ré foi condenada a 2 anos de reclusão em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. O acusado foi condenado a 2 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. A defesa postulou a absolvição dos réus, a exclusão das qualificadoras e da agravante da reincidência aplicada ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se são aplicáveis as qualificadoras da escalada e do concurso de agentes; (iii) determinar se é cabível a agravante da reincidência em relação ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto estão demonstradas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição, laudo de vistoria de escalada, extratos bancários e depoimentos de testemunhas, inclusive da vítima, que reconheceu os réus e relatou a subtração de bens mediante entrada forçada em sua residência.

A qualificadora da escalada encontra respaldo nos relatos testemunhais e no relatório de vistoria constantes dos autos, sendo dispensável o laudo técnico pericial quando há outras provas idôneas e coerentes.

A qualificadora do concurso de agentes está caracterizada pela atuação conjunta dos réus no cometimento do delito, com divisão de tarefas e ajuste prévio, demonstrados pelas provas produzidas.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada ao réu, que possui condenação definitiva anterior, conforme confessado em interrogatório e confirmado em consulta ao sistema SEEU.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000395-12.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELICA SANTOS SILVEIRA FRANCA, RAFAEL DA SILVA TEODORO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
ANGÉLICA SANTOS SILVEIRA FRANÇA
e
RAFAEL DA SILVA TEODORO
, contra a sentença (id 16431969), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de furto qualificado, mediante escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. II e IV, do CP).

A ré ANGÉLICA foi condenada às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, e o acusado RAFAEL, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 16431972 e 16431975), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição dos denunciados, a exclusão das qualificadoras do furto mediante escalada e em concurso de pessoas, e o afastamento da agravante da reincidência, em relação ao réu RAFAEL.

Narra a denúncia
que, no dia 19 ou 20 de março de 2023, sem horário apurado nos autos, os denunciados, que eram namorados, em concurso de agentes, mediante escalada e com abuso de confiança, entraram na residência situada na Rua Projetada, s/nº, Bairro Nova Meireles, em Itapemirim-ES, de propriedade de ADEMIL BARRETO DA SILVEIRA, que não se encontrava, idoso de 84 anos de idade a época, avô da denunciada ANGÉLICA, subtraindo para eles seus bens móveis, ou seja, um veículo marca Fiat/PALIO, COR PRATA, PLACAS AMS-1458, uma televisão 32 polegadas, cartões dos Bancos do Brasil e
Bradesco
, a quantia de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), e um aparelho de pressão.

Consta dos autos que, após estes fatos os denunciados utilizando os cartões dos bancos que foram furtados, fizeram compras nos valores de R$ 8,00 e R$ 10,00 e um saque em dinheiro no valor de R$ 216,00 do cartão do Banco Bradesco e ainda venderam por R$ 7.000,00 (sete mil reais) o carro Fiat/Pálio que fora subtraído, para o nacional MARCELO CABRAL BERNADO, o qual foi preso na posse do veículo.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, extrato bancário, auto de apreensão, auto de restituição, laudo unificado e relatório de vistoria de escalada, todos anexados no id 16431965.

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento da vítima Ademil da Silveira (id 164331965), onde relata que é avô da acusada ANGÉLICA, e que o seu inquilino, que reside na casa de baixo, identificou que os réus adentraram no imóvel, e subtraíram os bens.

Narrou ainda, que os denunciados deixaram o local com o veículo, e que tinham conhecimento de sua ausência no imóvel, no dia dos fatos.

A testemunha ouvida em juízo, Marcelo Cabral Bernardo (id 164331965), relatou que adquiriu o veículo subtraído da ré ANGÉLICA, que estava acompanhada do acusado RAFAEL.

Por sua vez, os policiais civis Marcele Cabral Bernardo e Marcelo Resende Meireles (id 164331965) confirmam a versão apresentada e atestam a consistência das investigações.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, que restou consumado, com o efetivo prejuízo da vítima, como já decidido pelo TJMG:

“(...) -
Comprovado que a acusada, pessoa de confiança da vítima, acessava ilimitadamente a conta bancária da ofendida, sem autorização, por meio de seu celular, operando transações bancárias, via Pix e TED, realizando saques em autoatendimentos, bem como pagando contas e efetuando compras com o cartão de crédito da ofendida, tudo em seu benefício, imperiosa é a sua condenação pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança e mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico
. (...)” (grifo nosso)

(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.23.030114-5/001, Relator(a):
Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula,
5ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 18/07/2023
, publicação da súmula em 18/07/2023)

Em continuidade, no que tange à qualificadora da escalada, esta restou caracterizada por meio dos relatos testemunhais e pelo relatório de vistoria constante dos autos.

Embora não tenha havido prova pericial formalizada por laudo técnico, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a sua dispensa nos casos em que a existência da qualificadora é demonstrada por outros meios de prova, como no caso em exame.

Cite-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“(...) 3. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.(...)

”(AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Por sua vez, a qualificadora do concurso de agentes igualmente está bem caracterizada, diante da atuação conjunta dos apelantes na execução do delito, conforme comprovado pelas provas colhidas, que demonstram a divisão de tarefas e o ajuste prévio entre eles.

Por fim, na segunda fase dosimétrica, corretamente se reconheceu a agravante da reincidência em relação ao réu RAFAEL, já que possui condenação definitiva anterior, fato confirmado em seu interrogatório, e corroborado com pesquisa realizada no sistema SEEU.

Por tais razões, entendo que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável ao caso, não merecendo reparos.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 17180330),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.